Tribunal: TJES
Processo: 5000926-48.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000926-48.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO VALTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CRACK FRACIONADO. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta insuficiência probatória para manutenção da condenação, por entender que o édito condenatório se baseou exclusivamente em depoimentos policiais e sem comprovação de atos de comércio, requerendo, ainda, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial definitivo.

4. Os depoimentos dos policiais militares possuem relevante valor probatório quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

5. Os relatos policiais demonstram que o acusado fugiu ao perceber a chegada da guarnição, dispensou objeto durante a evasão e mantinha em sua residência expressiva quantidade de crack fracionado, dinheiro em espécie e aparelho celular.

6. As provas testemunhais evidenciam a existência de informações pretéritas de inteligência policial e reiteradas denúncias apontando o apelante como atuante no tráfico de drogas da região.

7. A configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prescinde da comprovação de efetivo ato de mercancia, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal.

8. A quantidade, a natureza altamente lesiva da droga apreendida e o fracionamento das 141 pedras de crack prontas para comercialização demonstram a destinação mercantil do entorpecente.

9. A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do tráfico ilícito, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.

10. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando evidenciada a dedicação do agente às atividades criminosas.

11. A notoriedade do apelante na traficância local, as reiteradas denúncias, o cumprimento de mandado de busca motivado por investigação prévia e a apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas revelam atuação estável e organizada na mercancia ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: 1. Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas fracionadas, associada a denúncias pretéritas, dinheiro em espécie e circunstâncias da prisão, evidencia a destinação mercantil do entorpecente e afasta a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando elementos concretos dos autos demonstram dedicação do agente às atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 795727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJDFT, ApCrim nº 07351266620218070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 19.04.2023, DJe 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5000926-48.2024.8.08.0003

APELANTE: FABIANO VALTER

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABIANO VALTER
contra a r. sentença de ID 18073385 que, nos autos da
a
ção
p
enal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 18473685), a defesa do apelante sustenta, em síntese,
(i)
a insuficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, porquanto embasada exclusivamente nos depoimentos policiais e sem a comprovação de atos de comércio;
(ii)
o réu é dependente químico, de forma que a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, é medida impositiva.

Subsidiariamente, postula a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 19546856, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 19787691, no mesmo sentido.

Na origem, narra a denúncia, em síntese (ID 18073067):

“Noticia o inquérito policial em anexo, que serve de base à presente, que no dia 25 de julho de 2024, por volta das 17h30min, no Morro da Divisa, Alfredo Chaves/ES, o acusado, de forma livre e consciente, trazia consigo para mercancia, quatro unidades da droga conhecida por maconha, conforme prova nos autos e segundo auto de apreensão de fl. 17 e laudo químico de fl. 71 do IP.

Apurou-se, ainda, que no dia 25/07/2024, nesta comarca, o acusado, de forma livre e consciente, guardava em sua residência 141 pedras da droga conhecida por crack, destinadas à venda, além de R$100,00 em cédulas e um celular, conforme auto de apreensão de pág. 96, constatadas preliminarmente como substâncias entorpecentes (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Apreensão, do
(ii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, ambos de ID 18073061 e, notadamente, do
(iii)
Laudo Pericial definitivo (ID 18073381).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso em comento, o policial militar Vitor Braga de Oliveira, que integrou a guarnição responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, relatou de forma detalhada que, ao chegarem à residência alvo, o acusado empreendeu fuga, dispensando um objeto pelo caminho.

O agente confirmou que as buscas no interior do imóvel culminaram na localização das pedras de crack, do numerário em espécie e do aparelho celular, salientando a existência de relatórios de inteligência pretéritos que já indicavam a imersão do recorrente na mercancia ilícita. Vejamos:

“(...) participou da operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Fabiano Walter. Relata que, ao chegarem, Fabiano fugiu, dispensando algo amarelo. Durante a busca na casa, encontraram 141 pedras de crack, um celular e dinheiro. Afirma que haviam informações de inteligência de que Fabiano estaria traficando no local. (...)”

Corroborando essa narrativa, o policial militar Jean Francisco da Silva ratificou a apreensão do material entorpecente com o auxílio do cão farejador, atestando, outrossim, que já possuía conhecimento prévio do envolvimento do apelante com o financiamento e a difusão de drogas naquela específica localidade. A ver:

“(...) Também participou da operação. Confirma a apreensão de crack, localizado com a ajuda de um cão policial. Afirma que Fabiano conseguiu fugir. Informou já havia prendido Fabiano em outras ocasiões e tinha conhecimento de que ele traficava drogas na região. Ele nega que Fabiano seja apenas um usuário, afirmando que ele é um dos financiadores do tráfico na região. (...)”

No mesmo sentido caminharam os depoimentos dos policiais Edinei de Jesus Botelho e Cristiano Oliveira dos Santos, os quais esclareceram ter efetuado prisões anteriores do réu pelo mesmo ilícito, atestando sua notoriedade como traficante na região. O agente Cristiano, inclusive, pontuou que os próprios usuários locais frequentemente apontavam Fabiano como o fornecedor das substâncias. A propósito:

PM/ES Edinei de Jesus Botelho

“(...) não participou da operação de busca e apreensão, mas relata ter prendido Fabiano Walter (acusado) em outra ocasião, após denúncias de tráfico. Na ocasião, Fabiano dispensou uma porção de entorpecente (maconha). Afirma que Fabiano é conhecido por ser traficante na região há anos. (...)”

PM/ES Cristiano Oliveira dos Santos

“(...) trabalha na comarca há 12 anos e já prendeu Fabiano Walter (acusado) várias vezes por tráfico de drogas. No dia 25 de julho de 2024, apreendeu Fabiano com maconha. Ele também ouviu dizer que foi cumprido um mandado de busca na casa de Fabiano e que foram encontradas 141 pedras de crack. Afirma que usuários de drogas relatam adquirir drogas com Fabiano. (...)”

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais militares, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se
constata
no presente caso
.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em comento, a expressiva quantidade da droga apreendida e, notadamente, o seu elevado grau de lesividade e fracionamento, evidenciado pelas 141 (cento e quarenta e uma) unidades de
crack
prontas para comercialização, alinhadas à apreensão de dinheiro em espécie e às denúncias pretéritas, demonstram a destinação mercantil do entorpecente.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, tampouco o desclassificatório.

Ademais, a defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Sabe-se que a aplicação da redutora do
tráfico privilegiado
necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso em apreço, o afastamento da minorante revela-se imperativo em virtude da dedicação do apelante à mercancia ilícita.

Destacam-se, sobremaneira, os relatos uníssonos e harmônicos prestados pelos policiais militares, que foram categóricos ao relatar a notoriedade do apelante na traficância local. As guarnições confirmaram a existência de constantes e reiteradas denúncias relatando a comercialização de drogas na residência do acusado.

Somam-se a isso o fato de que a apreensão resultou do cumprimento de um mandado judicial motivado pela própria rotina delitiva do réu.

Ademais, a localização de expressiva quantidade de entorpecente altamente viciante — 141 pedras de
crack
individualizadas e prontas para a mercancia —, acompanhada de dinheiro trocado e apreendida mediante o emprego especializado de cães farejadores, desvela uma estrutura mercantil perfeitamente organizada e incompatível com a figura do traficante episódico.

Com efeito, a jurisprudência majoritária é pacífica no sentido de que elementos concretos dos autos são idôneos para afastar o tráfico privilegiado, se evidenciada a dedicação do agente às atividades criminosas, como é o presente caso. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
(...) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – destaquei.

______________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral ( RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.
2. Conquanto não mais se admita a utilização de ações penais em curso para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), nos termos da decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1139),

a dedicação a atividades criminosas foi demonstrada pelos elementos de provas dos autos, que evidenciaram que o réu fazia do tráfico o seu meio de vida, conforme monitoramento policial, apreensão de drogas fracionadas e petrechos típicos de tráfico, declaração de testemunhas e confissão do réu.
3. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07351266620218070001 1690876, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023) – destaquei.

Dessarte, a manutenção da pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, revela-se proporcional à reprovabilidade da conduta e às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.